Tribunal: TJDFT
Processo: 0708033-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708033-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOP GRUPO S.A., SHOPFISIO COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, SHOP GRUPO S.A., SHOP GRUPO S.A., SHOP GRUPO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SHOP GRUPO S/A e SHOPFISIO COMÉRCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, contra a decisão proferida no Mandado de Segurança (processo 0700914-65.2021.8.07.0018), impetrado contra o DISTRITO FEDERAL. Os agravantes peticionaram no ID 25592999, ocasião em que informam que a decisão recorrida foi revogada e afirmam que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto. Aduzem que o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública de Brasília exerceu o juízo de retratação a fim de reativar os autos e sentenciar o feito, motivo pelo qual requerem a extinção do agravo de instrumento. Em consulta à decisão de ID 25593000 verifica-se que o Juízo de origem exerceu o juízo de retratação e revogou a decisão que determinou o sobrestamento do feito e não a decisão agravada de ID 84437444 que indeferiu a liminar vindicada. Diante disso, intime-se a parte agravante para informar se realmente requer a desistência do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador